Tribunal: STF
Processo: ARE 1380145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU CONCURSO PÚBLICO REALIZADO, EM 2018, NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, EM CÚMULO SUCESSIVO COM A CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (NOMEAÇÃO E POSSE, EM DIVERSOS CARGOS, DOS 12 – DOZE – LITISCONSORTES ATIVOS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. IRREGULARIDADES NO CERTAME RECONHECIDAS EM SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROC. Nº 0003101-79.2013.8.19.0068), AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), ENUNCIANDO, DENTRE AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, A ANULAÇÃO ORA COMBATIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE QUE NÃO FOI ELIDIDA. JURISPRUDÊNCIA UNÂNIME DESTE C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORRETA ANULAÇÃO DO CERTAME. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV e LV; 37, caput, I e II; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “10. Com efeito, o apelado anulou o certame em tela, estribado nas investigações listadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado, aos 25/03/2013, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nas quais foram comprovadas dezenas de ilegalidades na contratação e na execução do certame.



    11. Era, portanto, dever da Pública Administração anular o certame e corrigir-lhe os atos ilegais, sob penas diversas, e a anulação procedida subtrai aos concursistas o tipo de direito que pretendem ver reconhecidos.



    13. Nem passa desapercebido que, além disso, a anulação processou-se antes da convocação dos candidatos aprovados.



    14. Para que não haja nenhuma dúvida sobre a sem razão dos recorrentes, confira-se o item 1.1 do Termo de Ajustamento de Conduta:



    “1.1 – Obriga-se o compromitente a anular o VI Concurso Público de Rio das Ostras, por meio de edição de Decreto Municipal, o qual deverá ser publicado no Jornal Oficial do Município de Rio das Ostras até o dia 30 de março de 2013;”



    15. E, sobre a possibilidade de anulação de atos administrativos, confiram-se, como adminículos, os enunciados das Súmulas n.º 346 e 473 do c. Supremo Tribunal Federal.



    346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.



    473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



    Vale salientar que as ilegalidades que ocasionaram a celebração do TAC foram enumeradas e reconhecidas na sentença de parcial procedência do pedido em ação civil pública (Proc. nº0003101-79.2013.8.19.0068), proposta pelo Ministério Público, em face da Fundação Roberto Trompowsky Leitão de Almeida, responsável pela implementação do certame. Confira-se:



    Nesse contexto e diante dos relevantes indícios de fraude na divulgação dos resultados, irregularidades durante a realização de provas e vício na própria contratação, tem-se que a manutenção da validade do certame não atende, em absoluto, ao interesse público, até porque sequer é possível atestar que aqueles que foram classificados em melhores colocações assim alcançaram tal qualificação por mérito, sendo essa a finalidade precípua do concurso público, ou seja, a seleção de pessoal fundada eminentemente no mérito individual e no princípio da impessoalidade. Seja por conta da prova que aponta no sentido de que houve fraude no resultado ao menos quanto a três candidatas, das quais duas exerciam cargo de confiança na Administração Pública e uma possui grau de parentesco com um dos Secretários Municipais à época, seja por verificar que grande parte das questões foi retirada de sites de internet e outras foram aplicadas de forma idêntica em mais de uma prova aplicadas em turnos diversos, o que obsta de sobremaneira que o procedimento de seleção alcance o objetivo primordial de permitir à Administração Pública a contratação dos candidatos que ostentam melhor preparo e aptidão para o exercício da função pública, tenho que a anulação do concurso foi a medida necessária e adequada no caso.” (Sublinhamos)



    17. Com efeito, a questão aqui rejulgada não é nova, já tendo sido apreciada por este e. Tribunal de Justiça, que é unânime em manter a anulação do mesmíssimo certame, conforme se extrai dos seguintes e exemplificativos arestos:



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente